Tribunal: TJMT
Processo: 1023001-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023001-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CESAR RICARDO DOS SANTOS EGIDIO LTDA - CNPJ: 27.222.695/0001-02 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (AGRAVADO), MATHEUS DA ROLT RODRIGUES - CPF: 934.131.650-20 (ADVOGADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELO (AGRAVADO), JULIANE BASSO TONELLO - CPF: 004.000.520-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – ARRESTO EM CONTAS BANCÁRIAS – INVIABILIDADE - MEDIDA DESTINADA A ASSEGURAR PAGAMENTO DE EVENTUAL REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA, DECORRENTE DE INEXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA (MODALIDADE EMPREITADA) – ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO - PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEPENDE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DOS IMÓVEIS DESTINADOS À EDIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – PROPRIEDADE COMPROVADA – OBRAS NÃO INICIADAS – LOCAL UTILIZADO PARA PROPAGAR VENDA DE UNIDADES HABITACIONAIS QUE NÃO EXISTIRÃO – POTENCIAL PREJUÍZO A TERCEIROS DE BOA-FÉ - PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – Não se evidencia a probabilidade do direito, quanto à pretensão de arresto em contas bancárias dos agravados, porque, tratando-se de mera expectativa de direito, a pretensão constritiva formulada na fase de conhecimento, somente é admitida em situações excepcionais, o que não se verifica no caso.

III – Restando comprovada a propriedade da agravante sobre os terrenos, que seriam destinados à edificação empreendimento, assim como a completa falta de execução das obras, e ficando demonstrado que os imóveis têm servido, apenas, para propagar a venda potencialmente enganosa de unidades imobiliárias, que não foram e que, provavelmente, não serão edificadas, fomentando prejuízos a terceiros de boa-fé, resta evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Cesar Ricardo dos Santos Egídio Ltda.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, ao deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1008698-69.2023.8.11.0040, ajuizada em face da empresa
Nobliht Empreendimentos Imobiliários Ltda.

e outros,
indeferiu o arresto nas contas bancárias da empresa recorrida e de seus fiadores, no valor de R$ 1.159,500,00 (um milhão, cento e cinquenta nove mil e quinhentos reais).

Para tanto, a agravante alega que a decisão deve ser reformada, uma vez que restam configurados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, pois, além de a parte agravada não ter adimplido com suas obrigações contratuais, inviabilizando a concretização do empreendimento, seque obtendo lucros indevidos, mediante a realização da venda de imóveis “fantasmas”, calcada em propriedades que não lhes pertencem, justificando

a concessão do arresto cautelar da quantia descrita na inicial e a sua imissão na posse do imóvel.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 183971175).

As contrarrazões vieram aio id.

187798661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na parte em que pretendia a imissão na posse do imóvel, sobre o qual se assentaria o empreendimento, objeto do contrato de parceria celebrado entre as partes, bem como o arresto nas contas bancárias da empresa recorrida e de seus fiadores, no valor de R$ 1.159.500,00 (um milhão cento e cinquenta nove mil e quinhentos reais).

No caso, a agravante ajuizou a ação de rescisão de contrato em face dos agravados, aduzindo, em breve resumo, que, em 23/08/2022, celebrou contrato de parceria, na modalidade de empreitada mista, destinado à execução de um empreendimento vertical, em que disponibilizou 4 (quatro) lotes de sua propriedade para a edificação do empreendimento, localizados no Jardim dos Ipês, nesta cidade de Sorriso/MT.

Disse que, por intermédio do referido instrumento, ficou ajustado que os agravados se responsabilizariam pela execução integral do projeto propriamente dito, além do projeto urbanístico e a aprovação e registro imobiliário, sendo pactuado inicialmente que a autora receberia em contrapartida no negócio 21 (vinte e uma) unidades do empreendimento, quantia posteriormente alterada para 18 (dezoito) em complemento ao contrato pactuado.

Asseverou que, não obstante, os agravados não cumpriram com suas obrigações ajustadas, notadamente a constituição de uma sociedade de propósito específico (SPE), na qual integralizaria seu capital social de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais), além de não edificar nenhuma unidade do empreendimento.

Seguiu aduzindo que, no entanto, segue promovendo a venda antecipada algumas unidades, situação que fatalmente acarretará prejuízos a ela (agravante) e a terceiros de boa-fé.

Disse que, embora notificada extrajudicialmente, os agravados não sinalizaram a regularização do inadimplemento contratual verificado, ensejando o ajuizamento da ação.

A despeito os argumentos substanciosos lançados na irresignação recursal, não se verifica a existência de elementos suficientemente capazes infirmar os fundamentos alicerçadores do indeferimento da tutela de urgência perseguida, no tocante ao pedido de arresto cautelar de valores.

Nesta seara recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, para a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, esta Câmara assim se orienta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, verifica-se, inicialmente, que carece a probabilidade do direito em questão, porque, eventual condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, em contrato de parceria, pela própria natureza do ajuste, demanda judiciosa dilação probatória, sobretudo quando impõe, a ambas as partes, obrigações fundamentais para a criação, implementação e consumação do empreendimento.

Nesse contexto, no atual estágio da lide, não é possível aquilatar a probabilidade do direito invocado, na medida em que a questão envolve matéria fática e que, portanto, demanda dilação probatória, circunstância que recomenda cautela para evitar que medida prematura imponha gravame severo e imediato à parte.

Por versar mera expectativa de direito, circunstância que, em tese, não ensejaria a constrição, é que a pretensão constritiva formulada na fase de conhecimento, somente é admitida em situações excepcionais, das quais se extrai prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios, o que não se verifica, no momento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PENHORA DE BENS - PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE AUTORA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA. - A penhora de bens é medida adotada em fase de cumprimento de sentença, ou processo de execução, visando à satisfação do crédito exequendo. Hipótese em que as medidas constritivas não devem ser deferidas nos autos da ação em fase de conhecimento, eis que há mera expectativa de direito, inexistindo direito líquido e certo do autor - A aplicação da pena por litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente no feito, deixando de proceder com lealdade e boa-fé. Hipótese não verificada no caso - A mera resistência à pretensão da parte autora, por si só, não é suficiente para lastrear a imposição da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.
(TJ-MG - AI: 10000204657381001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

Todavia, relativamente ao pedido de imissão da agravante na posse dos imóveis, resta evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência formulad, notadamente porque sua propriedade dela sobre os terrenos resta incontroversa, assim como a completa falta de execução do empreendimento, consoante se infere da vasta documentação acostada aos autos que, aliás, revelam que os imóveis têm servido, apenas, para propagar a venda potencialmente enganosa unidades imobiliárias, que não foram e, provavelmente, não serão edificadas, fomentando prejuízos a terceiros de boa-fé, conduta que deve ser imediatamente interrompida.

Assim, resta plenamente evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, justificadores do deferimento da medida perseguida.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando, em parte a decisão agravada, e, com isso, deferir a tutela de urgência apenas para determinar a imediata imissão da agravante na posse dos imóveis, objeto do contrato em discussão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023